Tribunal: TJDFT
Processo: 0700971-71.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0700971-71.2020.8.07.0001 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: Everton Duarte Embargada: Banco do Brasil S/A D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Everton Duarte contra o acordão que negou o provimento ao recurso manejado pelo ora embargante (Id. 56344137). De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se a embargada no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 11 de março de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator